Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-81.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002038-81.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO CARLOS ALVES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002038-81.2015.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Antonio Carlos Alves da Rocha
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 18467
MANDADO DE SEGURANÇA – Veículo apreendido e
recolhido, permanecendo no pátio do DETRAN/SP por 347
dias – Cobrança relativa ao valor da estadia que haverá de
compreender o período máximo de 30 dias, nos termos da
regra do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, então
vigente, e de norma que integra na Resolução CONTRAN no
53/98 – Precedentes do STJ – Reexame necessário improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antonio
Carlos Alves da Rocha contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo – DETRAN/SP, no qual alega o autor que teve o veículo da marca
Fiat, modelo Doblo Adv, de placas DVK2172, apreendido e recolhido, exigindo o
impetrado, para a liberação, o pagamento de valor correspondente a período superior ao
limite de trinta dias, previsto na norma do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro,
então vigente. Pede, assim, a liberação imediata do automóvel, mediante o pagamento de
trinta diárias.
Julgou-se procedente a ação, com a concessão da ordem
pleiteada.
Não há apelação, mas reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar à
falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público (fls. 81).
É o relatório.
O reexame necessário não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelecia o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro,
vigente na época dos fatos, que o veículo apreendido seria recolhido ao depósito,
permanecendo sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com
ônus para o proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério estabelecido por
portaria do CONTRAN.
E o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo
executivo de trânsito (artigo 10 do CTB), ao qual cabe regular, nos limites das disposições
do Código, as questões nele previstas, dispunha que a penalidade de apreensão terá duração
limitada a trinta dias (Resolução no 53, de 21/05/98).
Em outras palavras, passados trinta dias, a autoridade de
trânsito não poderia liberar o veículo, se pendente estivesse o pagamento das despesas de
estadia e remoção, ou se as condições do veículo não autorizassem a circulação (artigo 262,
§§ 2o e 3o, do CTB). Todavia, vedada era a cobrança pelo prazo que sobejasse.
A apreensão, que tem cunho administrativo, deve ser mantida
até que o proprietário regularize o veículo, não havendo, para tanto, qualquer limitação
temporal, o que não implica dizer que se possa exigir do proprietário o pagamento de
estadia superior a trinta dias.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
A Primeira Seção desta Corte, na assentada de 24.6.2009, no
julgamento do REsp. no 1104775-RS, de relatoria do Min. Castro
Meira, por unanimidade, confirmou o entendimento de ambas as
Turmas do STJ no sentido de que não há limites para o tempo de
apreensão; porém, deve-se limitar aos primeiros trinta dias a
cobrança pela estada do veículo em depósito (STJ, Segunda
Turma, Resp. no 1077963-RJ, Ministro Humberto Martins, v.u., j.
08/09/2009).
E esta interpretação não é incompatível com a norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 328 da Lei Federal no 9.503/97, invocada pela autoridade apontada como coatora,
pois uma coisa, a cobrança do preço público, em que se consubstancia a diária do depósito,
e outra é a prerrogativa de, passados noventa dias, desde a apreensão, levar o veículo a
hasta pública, deduzido do valor obtido com a arrematação a quantia correspondente aos 30
dias de estadia, limite máximo a ser exigido do proprietário.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator